Tribunal: TJDFT
Processo: 0001757-34.2008.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0001757-34.2008.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA DE LOURDES DE AGUIAR COSTA, JOSE LUIZ DA COSTA FILHO, ANA LOURDES DE AGUIAR COSTA, LOURDES MARIA DE AGUIAR COSTA, VERA LOURDES DE AGUIAR COSTA GUEDES REPRESENTANTE LEGAL: ANA LOURDES DE AGUIAR COSTA D E S P A C H O Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste sobre a petição de ID 25410836 e documentos que a acompanham. Prazo de 10 (dez) dias já considerando prerrogativa legal. Brasília, 27 de maio de 2021 14:42:27. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator